Tribunal: TJMT
Processo: 1010788-39.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010788-39.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Penhora / Depósito/ Avaliação, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[HUMBERTO AFFONSO DEL NERY - CPF: 621.636.201-15 (ADVOGADO), FABIO RODRIGUES DA CRUZ - CPF: 024.397.471-06 (AGRAVANTE), EMIRON ALVES DOS SANTOS - CPF: 754.954.578-20 (AGRAVADO), MARIANA BEZERRA DIAS ROCHA - CPF: 414.587.612-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADA – VÍCIO ARGUIDO COMO SUBTERFÚGIO PARA REDISCUTIR O MÉRITO RECURSAL – RECURSO FUNDADO EM SIMPLES INCONFORMISMO DA PARTE – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Se o acórdão analisa a decisão recorrida, enfrentando integralmente a temática recursal e, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC, art. 1.022), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para obter a prevalência de tese recursal rejeitada. 2. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que, notadamente, possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela. A pretensão de rediscussão da matéria deve ser deduzida por meio do recurso processual cabível, ficando vedada a rediscussão da matéria e interposição de aclaratórios protelatórios.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por FABIO RODRIGUES DA CRUZ contra o v. acórdão que
conheceu em parte do recurso, e da parte conhecida, deu provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo embargante contra EMIRON ALVES DOS SANTOS, majorando o percentual da penhora de 20% para 30%. (cf. Id. nº 226076196).

O agravante/embargante alega que o julgado apresenta vício de contradição, pois
, “foi apontando que o pedido de penhora mensal extrapolava os limites do efeito devolutivo do Agravo, sob pena de supressão de instância, caso fosse analisado”
porém, logo
“em seguida, o pedido foi reiterado ao Juízo de piso, que deferiu a medida, determinando a penhora mensal do benefício do Embargado em 20%”
o que não foi considerado, restando
“clara a contradição nos autos, visto que o Magistrado de piso já se manifestou e deferiu a penhora mensal do benefício do embargado”
pugnando pois, pelo conhecimento e acolhimento dos declaratórios para que seja sanado o vício ventilado, prequestionando a matéria de forma explícita
(
cf. Id. nº 226705199).

O embargado ofertou contrarrazões junto ao Id nº 228681659, pugnando pela rejeição dos declaratórios.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024